Tribunal: STF
Processo: Rcl 59888
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Victor de Oliveira Schmitz, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e da jurisprudência da Corte, em face de acórdão proferido nos Autos n. 0801842-89.2022.8.20.53001, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. No caso, o acórdão negou provimento ao agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral. Eis a ementa do referido julgado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. ACÓRDÃO DESTA CORTE QUE ESTÁ ALINHADO AO JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 1.030, I, DO CPC. ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE INSUFICIENTE A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O acórdão que julgou o recurso de apelação encontra-se alinhado com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 339 do instituto de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, negou seguimento ao recurso, com fundamento na técnica de vinculação decisória prevista no art. 1.030, I, do CPC. 



    2. Inexistência de argumentos suficientes apresentados no recurso de agravo para infirmar a decisão anterior. 



    3. Conhecimento e desprovimento do agravo interno.



2. O autor alega que o Tema 339/RG foi aplicado de forma equivocada, uma vez que o tema embasa o pleito defensivo, diante da “inconsistência dos argumentos utilizados pelo Tribunal a quo, quando da modificação da sentença prolatada em primeira instância, enseja a conclusão de não haver na decisão prolatada fundamentação exigida pela Constituição, em seu art. 93, inciso IX”. 



3. É o relatório. Decido.



4.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.



6. Tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a violação ao art. 93, IX, da CF/88. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:



    [...]verifico, desde já, que os fundamentos lançados não se revelam hábeis a autorizar a modificação da decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário.



     Isso porque, com relação ao argumento de contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (CF), também observo não merecer reparos quanto à negativa de seguimento, eis que o precedente vinculante do STF evidencia a exigência da CF no sentido de que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações, conforme se pode conferir na ementa do AI n. 792.292/PE, que teve repercussão geral reconhecida e reafirmação de jurisprudência (Tema 339), vejamos: 



    TEMA 339/STF Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    (STF, AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)



     De mais a mais, não verifiquei, nas razões do agravante, quaisquer argumentos que possam ter o condão de arrefecer a higidez e a correção da decisão que aplicou o comando previsto no art. 1030, I, "a", para, em consequência, negar seguimento ao recurso extraordinário. [...].



7. O acórdão reclamado, proferido em agravo interno, confirmou a aplicação Tema 339 da RG, por considerar terem sido explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao recurso da defesa. De modo que não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso dos Tema 339 (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais).



8. O Plenário desta Corte, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



9. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator